Tribunal: TJPA
Processo: 0011031-79.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011031-79.2016.8.14.0005

APELANTE: EDUARDO MANOEL DE MACEDO

APELADO: EDITH BENTA FERREIRA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS CAUSADOS POR AGRESSÃO FÍSICA - COMPROVADA - RESPONSABILIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO. -
. NÃO SE JUSTIFICA O PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTO FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. PRECEDENTES -
.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. À UNANIMIDADE.

I –
a agressão física está suficientemente comprovada com o Boletim de Ocorrência e fotografias juntadas aos autos (ID

5436911 - Pág. 9/10).

II-
Destarte, configurada a ofensa, tem-se o dano moral que, no caso, é presumido (
in re ipsa),
consubstanciando na própria agressão física, sendo desnecessária prova de prejuízo concreto.

III

–
Na hipótese dos autos, entendo que o valor arbitrado de R$ 6.000,00 (seis mil reais), se mostra razoável, proporcional e adequado ao caso em análise, mormente diante dos parâmetros adotados pela jurisprudência em hipóteses símiles
.
IV
– Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0011031-79.2016.8.14.0005

APELANTE:
EDUARDO MANOEL DE MACEDO

ADVOGADA: SUELLEN RAFAELA DE MELO

APELADA:
EDITH BENTA FERREIRA PEREIRA

ADVOGADO: OSCAR DAMASCENO FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO interposto por
EDUARDO MANOEL DE MACEDO
inconformado com a Sentença proferida pelo MM. JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA, que nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ajuizada contra si por
EDITH BENTA FERREIRA PEREIRA
, ora apelada
,
julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

A ora apelada ajuizou a ação acima mencionada, asseverando ter sido agredida pelo requerido, após pedir que este parasse de jogar lixo e água para a frente de sua residência, fato que lhe ocasionou lesões no rosto e humilhação, advindo danos de ordem moral.

Diante disso, pleiteou a concessão da Tutela de Urgência com o fim de determinar que o Requerido pagasse a autora o valor de 15 salários mínimos e, indenização por dano moral no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais)

O MM. Juízo ad quo indeferiu o pedido de Tutela de Urgência (ID
5436911 - Pág. 14/15
).

Citado e frustrada a conciliação, o requerido apresentou contestação alegando em síntese ter agido em legítima defesa (ID
5436912
).

Em audiência de instrução realizada em 27/09/2017, apenas a parte autora compareceu e

prestou depoimento pessoal. O requerido não compareceu, não justificou a ausência, nem

apresentou testemunhas (ID 5436913 - Pág. 18/19).

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID
5436914 - Pág. 1/4
) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, nos seguintes termos:

(...)
Isto posto, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito da

querela, por sentença, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o réu a pagar

indenização por danos morais pelo valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sobre o qual deverá

recair correção monetária pelo IGPM a partir deste decisum (súmula nº 362 do STJ), bem

como juros de mora de 1% a. m. (um por cento ao mês) incidentes a partir do evento danoso

(Súmula nº 54 do STJ), conforme balizado pela jurisprudência em casos assemelhados.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na

ordem de 20% do valor da condenação atualizado, porém, sob condição suspensiva, em

virtude da gratuidade da justiça (art. 98, §3º, do CPC) (...)

Inconformado, o ora Apelante, interpôs o presente recurso de Apelação (ID
5436915 - Pág. 1/7)
, alegando em síntese que o exame de corpo de delito comprova que não houve perigo de vida ou debilidade decorrente da agressão, não tendo sido demonstrado assim qualquer ato ilícito. No mais, afirma que há motivos para suspeitar de falsidade de acusação pela ofendida.

Diante disso, requer a reforma da sentença para que seja excluído a indenização de danos morais e, caso não seja este o entendimento, pede que o mesmo seja minorado para o patamar de R$ 1.000,00 (mil reais)

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos (ID
5436916 - Pág. 1/6
).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2022.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0011031-79.2016.8.14.0005

APELANTE:
EDUARDO MANOEL DE MACEDO

ADVOGADA: SUELLEN RAFAELA DE MELO

APELADA:
EDITH BENTA FERREIRA PEREIRA

ADVOGADO: OSCAR DAMASCENO FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Não havendo questões preliminares,
passo ao exame meritório.

Na origem,
a ora apelada ajuizou a ação de indenização por dano moral, asseverando ter sido agredida pelo requerido/apelante, após pedir que este parasse de jogar lixo e água para a frente de sua residência, fato que lhe ocasionou lesões no rosto e humilhação, advindo danos de ordem moral.

Contestado e instruído o feito com prova oral e boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito e fotografias, o juízo
a
quo julgou
procedente
a ação e condenou o réu a indenizar a autora pelos danos morais no valor fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Inconformado, o ora Apelante, interpôs o presente recurso de Apelação (ID
5436915 - Pág. 1/7)
, alegando em síntese que o exame de corpo de delito comprova que não houve perigo de vida ou debilidade decorrente da agressão, não tendo sido demonstrado assim qualquer ato ilícito. No mais, afirma que há motivos para suspeitar de falsidade de acusação pela ofendida.

Diante disso, requer a reforma da sentença para que seja excluído a indenização de danos morais e, caso não seja este o entendimento, pede que o mesmo seja minorado para o patamar de R$ 1.000,00 (mil reais).

Pois bem.

A responsabilidade do réu/apelante, no caso em tela, deve ser analisada sob o prisma da responsabilidade subjetiva, conforme disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

São, portanto, pressupostos da responsabilidade civil subjetiva a conduta culposa ou dolosa do agente, o nexo causal e o dano, sendo que a falta de qualquer destes elementos afasta o dever de indenizar.

Ademais, é ônus da parte autora provar o ilícito praticado pela parte demandada, ou seja, comprovar as ofensas que lhe foram desferidas, fato constitutivo do seu direito, consoante disposto no art. 373, I do Código de Processo Civil
[1]
.

Da análise dos autos, considero que a parte autora se desincumbiu de seu ônus probatório, logrando evidenciar as agressões praticadas pela ré.

Com efeito, a agressão física está suficientemente comprovada com o Boletim de Ocorrência e fotografias juntadas aos autos (ID

5436911 - Pág. 9/10). No mais, como bem salientou o juízo de primeiro grau, os fatos restaram incontroversos, com a ressalva de que o apelante teria agido sob a excludente da legítima defesa (fato este alegado na contestação de ID 5436912 - Pág. 7). Com isso, o laudo de exame de corpo de delito (ID 5436912 - Pág. 34), registros de concorrência e a própria declarações das partes confirma a materialidade das lesões e a autoria das agressões sob exame.

Destarte, configurada a ofensa, tem-se o dano moral que, no caso, é presumido (
in re ipsa),
consubstanciando na própria agressão física, sendo desnecessária prova de prejuízo concreto.

Neste sentido, é a jurisprudência das 2° (duas) Turmas de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS PESSOAIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL EVIDÊNCIADO. NÃO SE JUSTIFICA O PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTO FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. (2017.05368225-52, 184.486, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-12-11, Publicado em 2017-12-15)

APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS: PRELIMINAR: JUSTIÇA GRATUITA, ACOLHIDA ? MÉRITO: REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS POR AGRESSÃO ? CONFIGURAÇÃO DE REVELIA ? REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO ? RATIFICAÇÃO DOS FATOS - VÍTIMA IDOSA ? CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR ? MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME. (2018.04752464-18, 198.308, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-11-20, Publicado em 2018-11-27)

No que diz com o
quantum
indenizatório, é sabido que o dano moral deve ser fixado, considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, de ser levado em conta o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado e a repercussão do dano. Igualmente, não se pode deferir vantagem exagerada à parte autora, de modo que o acontecimento represente enriquecimento sem causa.

Na hipótese dos autos, entendo que o valor arbitrado de
R$ 6.000,00 (seis mil reais), se mostra razoável, proporcional e adequado ao caso em análise
, mormente diante dos parâmetros adotados pela jurisprudência em hipóteses símiles. Vejamos:

APELAÇÃO. DANO MORAL. AGRESSÃO FÍSICA. Sentença que julgou procedente a ação, para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 10.000,00 para cada autor, com atualização monetária a contar da sentença, e juros legais de 1% ao mês, desde o ato ilícito. Julgou improcedente a reconvenção. Inconformismo da parte ré-reconvinte. Comprovado o nexo de causalidade. Quando se tratar de honorários contratuais, quem deve pagar a remuneração do advogado é a pessoa que contratou os seus serviços. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10081164120178260047 SP 1008116-41.2017.8.26.0047, Relator: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 08/02/2021, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.AGRESSÃO FÍSICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE (LEGÍTIMA DEFESA). DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. Trata-se de ação de indenização por danos morais decorrentes dee agressão física perpetrada pelo réu em desfavor da autora, julgada improcedente na origem. DEVER DE INDENIZAR – O artigo 927 do Código Civil prevê que aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Por sua vez, o artigo 186 do precitado diploma legal menciona que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. O conjunto fático-probatório é suficiente para comprovar a agressão física perpetrada pelo demandado em desfavor da autora, pessoa idosa, em razão de desentendimento envolvendo os vizinhos que há muitos anos trocam ofensas verbais, recíprocas. As fotografias acostadas aos autos (fls. 17/19), bem como o boletim de ocorrência (fl. 15), dão conta de que, efetivamente, houve a agressão relatada na inicial. Sendo assim, presentes os pressupostos do dever de indenizar, quais seja, o ato ilícito, o dano, que no caso configura-se in re ipsa, e o nexo causal, impositiva se mostra a reforma da sentença de improcedência. QUANTUM INDENIZATÓRIO -
Valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta e os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização, em hipóteses símiles, fixo o valor de R$ 10.000,00
(...), porquanto de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. APELAÇÃO PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70083688473, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 22-10-2020). Grifei.

Diante do exposto,
VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER e DESPROVER
o recurso interposto, mantendo
in totum
os termos da decisão objurgada, pelos fundamentos acima expostos.

Belém,

de

de 2022.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

[1]
Art. 373. O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto a fato constitutivo de seu direito.

Belém, 02/02/2023